Tribunal: TJBA
Processo: 0090405-26.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090405-26.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: VITORIANO BARBOSA

Advogado(s)
:
JOEL BRANDAO FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR I. SOBRESTAMENTO AFASTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO À CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RELATIVO AO PLANO COLLOR I (TEMA 284/STF E ADPF 165). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AOS PLANOS BRESSER E VERÃO (TEMAS 301 E 302/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, relativas aos Planos Bresser (26,06%), Verão (42,72% e 10,14%) e Collor I (84,32%). O Recorrente alega sobrestamento, ilegitimidade passiva, carência de ação, quitação tácita, decadência, prescrição, inexistência de direito adquirido, legalidade dos índices aplicados e enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste fundamento para o sobrestamento do feito; (ii) verificar se a instituição financeira detém legitimidade passiva para responder pelos expurgos; (iii) estabelecer se o pedido relativo ao Plano Collor I permanece procedente após o julgamento da ADPF 165 e do Tema 284/STF; e (iv) verificar se os índices de correção monetária dos Planos Bresser e Verão foram corretamente aplicados pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de sobrestamento não subsiste, porquanto a suspensão nacional dos processos relativos a expurgos inflacionários foi levantada, inexistindo ordem vigente que obste o julgamento. 4. A instituição financeira depositária é parte legítima para responder pela recomposição dos saldos de cadernetas de poupança, tratando-se de relação contratual direta com o poupador, conforme Temas 298 e 299 do STJ. A quitação tácita pelo silêncio do poupador não se opera, por constituir presunção meramente relativa. A decadência do art. 26 do CDC é inaplicável, por não se tratar de vício aparente. A prescrição é vintenária (Tema 300/STJ), tendo a ação sido ajuizada dentro do prazo. 5. O STF, no julgamento da ADPF 165 e do Tema 284 da repercussão geral, condicionou o ressarcimento relativo ao Plano Collor I à adesão ao acordo coletivo homologado, impondo-se a improcedência do pedido neste ponto. 6. Os índices de 26,06% (Bresser) e 42,72% e 10,14% (Verão) encontram respaldo nos Temas 301 e 302 do STJ, permanecendo hígida a condenação quanto a esses planos, uma vez que o Tema 264/STF ainda aguarda julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: O direito a diferenças de correção monetária relativas ao Plano Collor I depende de adesão ao acordo coletivo da ADPF 165, nos termos do Tema 284/STF.

Os índices de correção monetária dos Planos Bresser (26,06%) e Verão (42,72% e 10,14%) permanecem regidos pelos Temas 301 e 302 do STJ, enquanto pendente o julgamento de mérito do Tema 264/STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/1916; CC/2002, arts. 205, 206, §3º, III, e 2.028; CDC, arts. 26 e 27; CPC, arts. 85, §11, 86, parágrafo único, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 23-26/05/2025; STF, RE 631.363 (Tema 284), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.107.201/DF (Temas 298, 300 e 301), Rel. Min. Sidnei Beneti; STJ, REsp 1.147.595/RS (Temas 299 e 302).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0090405-26.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Apelado
VITORIANO BARBOSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03